Tribunal: TJPA
Processo: 0804106-64.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804106-64.2022.8.14.0024

APELANTE: LUCAS SILVA DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.: 0804106-64.2022.8.14.0024

ORIGEM: COMARCA DE ITAITUBA – PA

APELANTE: LUCAS SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

OLIVIA ALBINO DE ALENCAR

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PROVIDO.

I.
A fundamentação inidônea relativa às consequências do delito, ao considerar a não recuperação do bem subtraído como circunstância desfavorável, viola a jurisprudência consolidada do STJ e precedentes sumulados pelo TJPA (Súmulas 17 e 23).

II.
A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do CP (furto praticado no período noturno) não incide no caso de furto qualificado (§ 4º), conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.890.981-SP (Tema de Recurso Repetitivo nº 1087 - Informativo 738).

III.
Redimensionamento da pena para 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

IV.
Revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura.

V.
Apelo provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.: 0804106-64.2022.8.14.0024

ORIGEM: COMARCA DE ITAITUBA – PA

APELANTE: LUCAS SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

OLIVIA ALBINO DE ALENCAR

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCAS SILVA DE JESUS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Itaituba/PA que o condenou à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155, §§1º e 4º, inciso I, do Código Penal (id 15170803).

Narra a denúncia que, por volta de 02h00min da madrugada do dia 28/08/2022, o apelante teria subtraído, durante o repouso noturno e mediante destruição de obstáculo, a quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em espécie e 01 (um) aparelho de telefone celular da marca Xaiomi/Poco, pertencente a loja “Gold Star” cuja propriedade é de Ismael Araujo dos Santos (id 15170756).

Em suas razões, a defesa requereu a reforma da pena-base e o afastamento da causa de aumento do repouso noturno, alegando que a majorante é incompatível com o tipo penal de furto qualificado (id 15170812).

Por sua vez, o Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, requerendo o improvimento do presente apelo (id 15170816).

Após, a Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer opinando pelo parcial provimento,

apontando apenas para a necessidade de redução da pena-base (id 16615828).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido, razão pela qual passo ao exame do seu mérito.

Analisando a sentença impugnada, chego à conclusão de que o apelo merece provimento por duas razões.

A uma porque a vetorial relativa às consequências do delito foi fundamentada de forma inidônea por ocasião da fixação da pena basilar. Como é sabido, segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a não recuperação do bem subtraído constitui circunstância inerente ao próprio tipo penal imputado ao apelante[1]
, razão pela qual não pode servir ao propósito de incrementar a sanção a ser aplicada, posicionamento este, inclusive, em consonância com precedentes sumulados por esta Corte (súmulas 17[2]e 23[3] do TJPA).

A duas porque

a causa de aumento prevista no § 1°[4]
do art. 155 do Código Penal (furto praticado no período noturno) não incide no caso de cometimento do delito de furto na sua forma qualificada (§ 4°[5]
), conforme entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ no julgamento do REsp 1.890.981-SP[6]
(Tema de Recurso Repetitivo nº. 1087 - Informativo 738).

Nesse cenário, concluo que o redimensionamento da pena procede, razão pela qual reformo a sentença recorrida no sentido de excluir do cálculo da dosimetria a valoração negativa das consequências do delito, bem como a incidência da majorante relativa à prática do furto durante o repouso noturno. Por conseguinte, doso a pena definitiva à razão de
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

À vista do patamar de pena aplicada,
o regime inicial de seu cumprimento deve ser alterado para o aberto
, nos termos do art.33, §2º,
c
[7]
, do CP.

Prejudicado o exame da detração.

Em observância aos artigos 44, § 2º[8]
, 2ª parte c/c 45[9]
e 46[10]
, todos do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente em
duas penas restritivas de direitos
, consistentes na i)
prestação de serviços à comunidade
, por se revelar mais adequada ao caso em busca da reintegração do sentenciado à coletividade, além do resgate da

sua autoestima e do seu sentimento utilitário, devendo tal sanção ser materializada através da realização de tarefas gratuitas a serem desenvolvidas pelo prazo a ser estipulado em audiência admonitória, perante uma das entidades enumeradas no §2º do art.44 do Código Penal, em local a ser designado pelo Juízo da Execução Penal, cujo cumprimento se dará à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do apelante; e no ii)
prestação pecuniária
de 01 (um) salário mínimo

em dinheiro à entidade pública ou privada com destinação social a ser definida, de igual forma, em fase de execução da pena.

Prejudicada a análise da aplicação do benefício da suspensão condicional da pena (art.77, CP).

Prejudicada a fixação de valor mínimo a título de reparação do dano, em vista da ausência de formulação de pedido neste sentido pelo Ministério Público[11].

Considerando que a sentença foi reformada para se estabelecer regime inicial de cumprimento de pena menos severo que o fechado ou semiaberto, a manutenção da custódia cautelar é desnecessária, pois, no atual cenário, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório, configurando excesso de execução conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal[12].

Nesses termos,
revogo a prisão preventiva
do apelante, com fulcro no art.

316,
caput
[13]
, do CPP.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do apelante, o qual deverá ser assinado e cadastrado pelo Juízo originário no BNMP.

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença que não se oponham as razões dessa decisão.

Com essas considerações,
conheço e dou provimento à apelação
para reformar a sentença condenatória no sentido de:

·

i) reduzir a pena definitiva
para
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa;

·

ii) modificar o regime inicial de cumprimento de pena
para o
aberto;

·

Substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito;

·

iii) revogar a prisão preventiva do apelante
, com ordem para expedição de alvará de soltura, mantendo as demais disposições que não sejam contrárias a essa decisão
.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Por todos, cito: STJ - AREsp: 1791064 MA 2020/0307011-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 08/10/2021.

2
Súmula nº. 17:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
(TJPA -Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

3
Súmula nº. 23:
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
(TJPA - Data de Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

4
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. § 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

5
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. [...] § 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: [...]

6
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º). 5. Recurso especial parcialmente provido (STJ - REsp: 1890981 SP 2020/0214043-3, Data de Julgamento: 25/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/06/2022).

7 Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado;

8 Art. 44 [...] § 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).

9 Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.

§ 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. § 2o No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. § 3o A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto – o que for maior – o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em consequência da prática do crime.

10 Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade. § 1o A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado § 2o A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998) § 3o As tarefas a que se refere o § 1o serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. § 4o Se a pena substituída for superior a um ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 55), nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).

11
STJ. 5ª Turma. HC 321279/PE, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Conv. do TJ/PE), julgado em 23/06/2015.

12
Nesse sentido: Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE
. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I –
Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário
(STF – HC 138122, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017).

13
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Belém, 11/09/2024